Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-69.2016.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000364-69.2016.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GETÚLIO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GETÚLIO DE JESUS SILVA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteou a redução da pena e a revogação da prisão preventiva, com concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a anular o julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, com especial atenção à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação de agravante; (iii) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do defensor constituído por dativo nomeado dois dias antes da sessão plenária não configura nulidade quando demonstrada a inércia prolongada da defesa originária e a ausência de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio do
pas de nullité sans grief
.

O indeferimento do pedido de adiamento da sessão do júri encontra amparo na razoabilidade, ante a ausência de justificativa médica consistente e os esforços logísticos do projeto de mutirão de júris.

A fixação da pena-base em 20 anos, com valoração negativa de três vetoriais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), deve ser parcialmente revista, uma vez que as consequências do crime — sofrimento dos familiares — não se mostram extraordinárias no contexto de um homicídio, impondo-se sua exclusão.

A nova pena-base, com valoração negativa apenas das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, deve ser redimensionada para 17 anos e 4 meses.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, não configura bis in idem quando outra qualificadora foi utilizada para tipificar o homicídio, sendo legítima sua utilização na segunda fase da dosimetria, conforme jurisprudência do STJ.

Com o acréscimo de 1/6 pela agravante, a pena intermediária corresponde a 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, valor mantido como pena definitiva por inexistirem causas modificadoras na terceira fase.

O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando a pena superior a 8 anos, a natureza dolosa e qualificada do crime, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso e de revogação da prisão preventiva deve ser indeferido, diante da execução imediata prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme entendimento do STF (Tema 1.068), e pela existência de fundamentação concreta da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1, A nomeação de defensor dativo às vésperas da sessão do júri não enseja nulidade quando motivada pela inércia da defesa constituída e ausente demonstração de prejuízo.

2. O sofrimento dos familiares da vítima, quando não evidenciado como excepcional, não justifica a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

3. É legítima a utilização, como agravante genérica, da qualificadora não adotada para tipificar o homicídio, sem que isso configure bis in idem.

4. A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, ainda que pendente de recurso, conforme entendimento consolidado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 492, I, “e”; 563 e 565; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 785.615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.03.2023; STF, HC 236.752/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.07.2024 (Tema 1.068 RG).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000364-69.2016.8.05.0139, de
Jaguarari
/BA, em que figuram como apelante
GETÚLIO DE JESUS SILVA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões dispostas no voto.